Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. READAPTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA PROPTER LABOREM. FUNÇÃO ESPECÍFICA. SUPRESSÃO. INCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V, DO CPC). OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A ação rescisória é remédio extremo, com hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC somente encontra justificativa nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação aberrante.
3. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Unânime.